Tribunal: TJMT
Processo: 0013197-93.2012.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013197-93.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCIO FERNANDES RAMOS (RECORRENTE), MARCIO FERNANDES RAMOS - CPF: 700.334.801-25 (RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS (VÍTIMA), FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - CPF: 445.272.841-34 (VÍTIMA), LUCIENE DAS DORES E SILVA (ASSISTENTE), JUCELINO MOLINA DOS SANTOS (ASSISTENTE), JOACIR DE SOUZA PEREIRA (ASSISTENTE), DENIVALDO VIEIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), JOSE ERIVALDO CHAVES DE ALMEIDA - CPF: 214.188.882-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEZER PEREIRA DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Pronúncia. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão pela qual foi pronunciado o recorrente pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, do Código Penal. Consta da denúncia que o recorrente, juntamente com outro acusado, mediante promessa de pagamento, executou a vítima com disparos de arma de fogo enquanto esta descansava em sua residência, fato comprovado por laudo necroscópico e depoimentos testemunhais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se:

(i) os elementos probatórios produzidos são suficientes para justificar a pronúncia;

(ii) estão presentes os requisitos para absolvição sumária ou despronúncia do recorrente.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, pautado no princípio:
in dubio pro societate
, exigindo apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. A materialidade do fato e os indícios de autoria encontram-se suficientemente comprovados pelos documentos e prova oral constantes nos autos.

4. Não há elementos de convicção que justifiquem absolvição sumária ou despronúncia, que exigem prova inequívoca de inexistência de indícios de autoria, prova da materialidade ou existência de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso em sentido estrito desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão de pronúncia baseia-se em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo necessária análise exauriente do mérito da imputação. No caso dos autos, apesar de o recorrente ter negado o cometimento do delito, admitiu, em juízo, que esteve no local do crime quando a vítima foi morta, circunstância que corrobora a manutenção da decisão de pronúncia, já que esta não se revela manifestamente contrária às provas dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.111.111, Rel. Min. Exemplo de Tal, j. 12.09.2023; TJMT, RSE 222.333, Rel. Des. Fulano de Tal, j. 08.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Marcio Fernandes Ramos
contra a decisão sob
Id. 242626234,
proferida pela
MM. Juiz da 12a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
, que
pronunciou
o réu pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado
por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido
(art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP) contra a vítima
Francisco de Assis dos Santos
.

Nas
razões
recursais, a Defesa pleiteia a
absolvição sumária
ou,
subsidiariamente
, a
despronúncia
do recorrente pelo argumento de que as provas são insuficientes para sustentar a decisão de pronúncia (Id. 242626255).

Nas suas
contrarrazões,
o d. Promotor de Justiça pugna o
des
provimento
do recurso (Id. 242626257).

Na fase do art. 589 do CPP, a
decisão foi mantida
(Id. 242626260).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do
recurso (Id. 248431658), contudo, preferiu deixar de elaborar o sumário de seu entendimento.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se
na denúncia
que no dia 18.6.2005, por volta das 17h e 30min,
Macio Fernandes Ramos
e
Eliezer Pereira de Carvalho
, fazendo uso de arma de fogo, na rua M, n° 09, quadra D01, no bairro São Gonçalo, Cuiabá-MT, efetuaram vários disparos contra a vítima
Francisco de Assis dos Santos
, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia, que foram à causa eficiente de sua morte. Segundo o apurado, eles foram contratados por
José Erivaldo
para matar a vítima mediante o pagamento de certa quantia em dinheiro, valor não esclarecido. Então, cada qual montado na sua bicicleta deslocaram-se até o bairro onde a vítima residia, ocasião em que estava ela deitada numa rede descansando, momento em que foi alvejada pelos disparos que a colheram de surpresa, sem que pudesse esboçar um gesto de defesa, sequer.

É o relato do necessário.

1. DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DA DESPRONÚNCIA

A pronúncia, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, constitui juízo de admissibilidade da acusação, delimitando a causa que será submetida ao Tribunal do Júri. Para que seja proferida a pronúncia, exige-se a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Trata-se de um juízo preliminar e não exauriente, pautado no princípio do
in dubio pro societate
.

O objetivo da pronúncia é submeter o acusado ao crivo do Tribunal Popular, cabendo aos jurados, enquanto juízes naturais dos crimes dolosos contra a vida, analisar o mérito e decidir acerca da culpabilidade do réu.

No caso concreto, verifica-se que a decisão de pronúncia analisou os requisitos legais, fundamentando adequadamente sua admissibilidade, tendo em vista que a materialidade do crime está suficientemente comprovada nos autos. A vítima,
Francisco de Assis dos Santos
, foi atingida por disparos de arma de fogo que resultaram em seu óbito, conforme detalhado no laudo de necrópsia e no boletim de ocorrência.

Tais documentos foram corroborados por provas testemunhais, como o depoimento em juízo da testemunha
Denivaldo Souza
(Id. 242626155), que relatou ter vendido uma arma de fogo ao recorrente alguns dias antes da morte da vítima. Ainda, em seu interrogatório na fase judicial (Id. 242626225), o recorrente
Macio Fernandes Ramos
confessou que estava presente no momento que
Francisco de Assis dos Santos
foi morto, apesar de ter afirmado que não efetuou nenhum disparo.

Logo, ao contrário do afirmado pela Defesa, há indícios suficientes de autoria no presente caso para justificar a submissão do julgamento do réu ao Tribunal do Júri, em especial a prova testemunhal colhida em juízo.

Nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal, a absolvição sumária somente é possível se comprovada à inexistência do fato, a inexistência de autoria ou participação do acusado, ou, ainda, uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. No presente caso, não há qualquer elemento que aponte para a inexistência do fato ou para a exclusão de autoria ou ilicitude. Ao contrário, o conjunto probatório aponta para a prática do crime de homicídio qualificado e para o envolvimento direto do recorrente. Assim, a absolvição sumária é incabível nesta fase processual.

Quanto à impronúncia, esta se configura na ausência de materialidade ou de indícios mínimos de autoria. Porém, como já demonstrado, há robusta comprovação da materialidade e indícios suficientes de que o recorrente participou ativamente do crime.

Colho arestos de julgados deste eg. Tribunal:

“A absolvição sumária mostra-se adequada apenas quando houver prova inequívoca de que o recorrente não foi o autor do delito.” (N.U 1000083-35.2023.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

“5. Não há falar em impronúncia se os elementos de convicção constantes nos autos comprovam a materialidade delitiva e indicam, de maneira suficiente, a autoria e o intento homicida do recorrente.” (N.U 0000345-40.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024).

A decisão de pronúncia baseou-se em elementos objetivos constantes nos autos, os quais demonstram a presença dos requisitos legais exigidos para a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri de modo que a tese defensiva não encontra embasamento pelas evidências colhidas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
a este recurso interposto por
Marcio Fernandes Ramos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024